Tribunal: TJES
Processo: 5001658-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001658-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SHAGAI BARBOSA RODRIGUES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO DO ENCCEJA/ENEM. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Recomendação nº 44/2013, do CNJ aos Tribunais pátrios, no sentido de que é possível remir a pena em razão da aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental – ENCCEJA ou do ensino médio – ENEM, tem por finalidade, incentivar os condenados ao estudo, bem como a sua readaptação ao convívio social, de modo que o fato de o apenado possuir ensino médio antes do início da execução da pena, não inviabiliza a concessão da remição por sua aprovação no ENCCEJA/ENEM, já que ao obter tal aprovação durante o cumprimento da pena, mesmo já tendo o apenado concluído o ensino médio fora do ambiente prisional, presume-se que este estudou por conta própria para chegar ao resultado. Precedentes do c. STJ.

2. Não conceder a remição em hipóteses como a dos autos, além de desestimular o apenado a se dedicar aos estudos durante o cumprimento da pena, vai de encontro ao que dispõe a Recomenda nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, do CNJ, que prevê expressamente o direito à remição da pena àqueles apenados que, não vinculados a atividades regulares de ensino no interior da unidade, realizar estudos por conta própria e conseguir a aprovação, razão pela qual o pleito do órgão ministerial de primeiro grau não deve ser acolhido.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001658-38.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: SHAGAI BARBOSA RODRIGUES
Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que declarou remidos 110 (cento e dez) dias da pena do reeducando
SHAGAI BARBOSA RODRIGUES
, em virtude da aprovação no ENCCEJA/ENEM, por meio do qual sustenta a impossibilidade da remição, uma vez que o recorrido já possuía ensino médio completo quando praticou o delito para o qual cumpre a pena.

Não obstante os judiciosos argumentos do Ministério Público, destaco, de pronto, que a Recomendação nº 44/2013, do CNJ aos Tribunais pátrios, no sentido de que é possível remir a pena em razão da aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental – ENCCEJA ou do ensino médio – ENEM, tem por finalidade, incentivar os condenados ao estudo, bem como a sua readaptação ao convívio social.

Está assente na jurisprudência, ademais, que o fato de o apenado possuir ensino médio antes do início da execução da pena, não inviabiliza a concessão da remição por sua aprovação no ENCCEJA/ENEM.

Isso porque, ao obter tal aprovação durante o cumprimento da pena, mesmo já tendo o apenado concluído o ensino médio fora do ambiente prisional, presume-se que este estudou por conta própria para chegar ao resultado.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.069.804/MG,
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe 14/9/2023).

Ressalto, que não conceder a remição em hipóteses como a dos autos, desestimularia o apenado a se dedicar aos estudos durante o cumprimento da pena, o que certamente, vai de encontro ao que dispõe a Recomenda nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, do CNJ.

Nesse ponto, vale destacar que o parágrafo único, art. 3º, da Resolução nº 391/2021, do CNJ, prevê expressamente o direito à remição da pena àquele apenado que, não vinculados a atividades regulares de ensino no interior da unidade, “
realizar estudos por conta própria
” e conseguir a aprovação, de modo que, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, o pleito do órgão ministerial de primeiro grau não deve ser acolhido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.